Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EDIFICAÇÃO. ÁREA IRREGULAR. MEIO AMBIENTE. FLAGRANTE PREJUÍZO. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. ADPF 828/DF. CALAMIDADE PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. CONTROLE DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A intimação demolitória é imposta quando se trata de obra ou de edificação não passível de regularização, nos termos do artigo 133 do Código de Obras (Lei Distrital 6.138/2018).
2. A incerteza da regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral.
3. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de obras erigidas em desacordo com os normativos de regência.
4. A ADPF 828/DF permitiu a suspensão temporária das desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária.
5. A revogação do decreto local que reconhecia o estado de calamidade pública enseja o cumprimento do julgado, desde de observado o limite temporal definido pelo Pretório Excelso no bojo da ADPF 828/DF.
6. O controle da pandemia ainda é um evento de difícil previsão e o comprometimento da área onde se encontra inserido o Condomínio Privê Lago Norte II, com elevada sensibilidade ambiental, renova-se a cada dia, o que poderá culminar, brevemente, em um colapso da questão hídrica local. Logo, a demolição é medida que se impõe.
7. Recurso do autor não provido. Apelos do MPDFT e do Distrito Federal providos.